Tribunal: STF
Processo: ARE 1494153
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Rondônia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. CRÉDITO HUMANITÁRIO. PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. INCLUSÃO EM LISTA PREFERENCIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DE CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Resguardada a preferência absoluta dos créditos de natureza alimentar, a inclusão de crédito de natureza humanitária (credor idoso ou portador de grave moléstia) em listagem preferencial de pagamento traduz-se em meio de efetivação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção aos idosos. 2. Estando devidamente comprovado nos autos que a impetrante é portadora de moléstia profissional, doença grave prevista no rol do artigo 13 da Resolução nº 115/2010 do CNJ, deve ser concedido o pagamento humanitário de seu precatório. 3. Segurança concedida.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 100, §2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem concedeu a segurança nos seguintes termos:  



    “Com a devida vênia aos argumentos da autoridade impetrada, entendo que o pleito da impetrante merece prosperar, pois os laudos médicos apresentados registram claramente a seguinte indicação: ““Maureanny Rodrigues de Brito apresenta Dorso Lombalgia Crônica, Tendinopatia dos Ombros Bilateral, Epicondilite Lateral dos Cotovelos Bilateral, Fascite Plantar Bilateral. Moléstias profissionais decorrentes dos esforços de repetição: escrever, digitar, permanecer longos períodos sentada. As patologias são graves, com prognóstico reservado com relação a reversibilidade do caso. – CID 10:M54.5, M51.9, M75.1, M75.5, M77.1 e M72.2” (ID 7830841 – p.11) Além disso, o laudo médico encontra-se respaldado por exame de ressonância magnética corroborando as enfermidades apontadas. (ID 7830841–p. 8-10). Ressalto que a orientação contida nos artigos 11 e art. 13, alínea ‘K’, e seu Parágrafo único, da Resolução n. 115 do CNJ, considera como DOENÇA GRAVE as moléstias profissionais, devidamente comprovadas por laudo médico:



    “RESOLUÇÃO N. 115 - CNJ (...) Art. 11. A preferência dos créditos dos idosos e portadores de doenças graves será limitada ao triplo do valor estipulado por lei editada no âmbito da entidade devedora, para as requisições de pequeno valor ou, na falta de lei, ao triplo dos valores definidos no § 12, incisos I e II do art. 97 do ADCT, não podendo ser inferior ao maior valor do benefício do regime geral de previdência social. (...) Art. 13. Serão considerados portadores de doenças graves os credores acometidos das seguintes moléstias, indicadas no inciso XIV do artigo 6º da Lei n.º 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n.º 11.052/2004: (...) k) moléstias profissionais. (Incluída pela Resolução n° 123, de 09.11.10). Parágrafo único. Pode ser beneficiado pela preferência constitucional o credor portador de doença grave, assim considerada com base na conclusão da medicina especializada comprovada em laudo médico oficial, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. (Redação dada pela Resolução n° 123, de 09.11.10) Convém destacar – como anotado pelo procurador de justiça - que o médico que atendeu a impetrante é especialista em ortopedia e traumatologia, portanto, com habilidade bastante para diagnosticar a enfermidade que a acomete e sua relação com o esforço diário despendido por ela no exercício de sua atividade, não havendo necessidade de laudo altamente elaborado para atestar a condição óbvia de sua paciente. Nesse passo, não verifico evidência alguma de vício capaz de invalidar os documentos médicos e laudo apresentados, bem como diante dos demais elementos trazidos nos autos, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante em obter antecipação de pagamento humanitário do seu precatório. Outrossim, registro que o pagamento do crédito ora em análise não trará prejuízo aos demais credores preferenciais do Estado, na medida que o pagamento depende obediência à ordem de listagem apropriada à condição de idoso ou portador de doença grave, à disponibilidade orçamentária e à ordem cronológica, nos termos do §2º do art. 100 da CF. Diante de tais considerações, CONCEDO a segurança.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem sobre preenchimento do requisito de preferência do pagamento do precatório demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PAGAMENTO PREFERENCIAL A IDOSOS E A PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES. SUPERPREFERÊNCIA. ART. 100, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOENÇA GRAVE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1477966 / RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/03/2024)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de vícios justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1413062 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-10-2023)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1358964 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-04-2022)  



    No mesmo sentido, em situação análoga a destes autos, os seguintes julgados: ARE 1.458.659/RO, Rel. Min. Roberto Barroso Presidente, DJe 6/10/2023; ARE 1.456.690/RO, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 21/9/2023; ARE 1.456.431/RO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/9/2023; ARE 1.455.115/RO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 14/9/2023; ARE 1.458.673/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/10/2023; e ARE 1.469.791/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/01/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente